Tribunal: TJES
Processo: 5009130-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009130-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSAD SAID EL JURDI FILHO

APELADO: MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pretensão autoral em ação de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de quantia decorrente de inadimplemento em contrato verbal de compra e venda de veículo automotor.

2. A parte apelante sustenta ilegitimidade ativa e falta de interesse processual sob o argumento de que o bem estaria registrado em nome de terceiro e teria retornado à posse da autora. No mérito, alega que revendeu o bem a um terceiro que não lhe pagou, fato que o isentaria da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há legitimidade ativa e interesse de agir, considerando a titularidade registral do veículo e a posse do bem; (ii) se restou comprovada a existência e a validade do contrato verbal de compra e venda, bem como o inadimplemento; e (iii) se o inadimplemento de terceiro, para quem o veículo foi revendido, constitui fato apto a afastar a obrigação de pagamento do comprador original perante o vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade e o interesse processual, devem ser aferidas em abstrato conforme a narrativa da inicial, resolvendo-se no mérito quando a análise depender de incursão probatória.

5. A validade do contrato de compra e venda não depende de forma especial, sendo lícita a contratação verbal (art. 107 do Código Civil), cuja existência e inadimplemento podem ser comprovados mediante confissão judicial da parte ré, que supre a necessidade de outras provas (arts. 374, II, 389 e 390 do CPC).

6. Pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato, a relação jurídica estabelecida entre o comprador original e um terceiro subadquirente não afeta a exigibilidade da obrigação assumida perante o vendedor originário, caracterizando o inadimplemento do terceiro como fortuito interno, inoponível ao credor.

7. O exercício regular do direito de ação para cobrança de dívida comprovada não configura litigância de má-fé, ausentes as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A confissão judicial sobre a existência de contrato verbal de compra e venda e sobre o inadimplemento torna exigível a dívida, sendo inoponível ao vendedor o inadimplemento de terceiro para quem o comprador revendeu o bem, em virtude do princípio da relatividade dos contratos".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CC, art. 393; CPC, art. 374, II; CPC, art. 389.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ASSAD SAID EL JURDI FILHO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MIMOSO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, julgou procedente a pretensão autoral
para condenar
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, decorrente de inadimplemento em contrato verbal de compra e venda
de um veículo
.

Em suas razões recursais, o Apelante
alega, em síntese, (a)
a ilegitimidade ativa
ad causam
da Apelada, sustentando que o veículo objeto da lide encontra-se registrado perante o órgão de trânsito em nome de terceira pessoa, Sra. Abigail da Silva Martins, o que impediria a autora de pleitear o recebimento do valor;
(b) (b) a falta de interesse processual, sob o fundamento de que o veículo objeto da lide retornou à posse da proprietária registral após ter sido recuperado de terceiro, o que tornaria a cobrança inútil e configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que não subsiste prejuízo material;

(c)
Alega, ainda, que o bem teria retornado à posse da proprietária registral ou da autora, fato que, em sua ótica, esvaziaria o objeto da cobrança e configuraria litigância de má-fé da parte autora ao cobrar por dívida supostamente inexistente.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009130-57.2024.8.08.0011

APELANTE: ASSAD SAID EL JURDI FILHO

APELADO: MIMOSO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por ASSAD SAID EL JURDI FILHO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MIMOSO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, julgou procedente a pretensão autoral
para condenar
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, decorrente de inadimplemento em contrato verbal de compra e venda
de um veículo
.

Em suas razões recursais, o Apelante
alega, em síntese, (a)
a ilegitimidade ativa
ad causam
da Apelada, sustentando que o veículo objeto da lide encontra-se registrado perante o órgão de trânsito em nome de terceira pessoa, Sra. Abigail da Silva Martins, o que impediria a autora de pleitear o recebimento do valor;
(b) (b) a falta de interesse processual, sob o fundamento de que o veículo objeto da lide retornou à posse da proprietária registral após ter sido recuperado de terceiro, o que tornaria a cobrança inútil e configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que não subsiste prejuízo material;

(c)
Alega, ainda, que o bem teria retornado à posse da proprietária registral ou da autora, fato que, em sua ótica, esvaziaria o objeto da cobrança e configuraria litigância de má-fé da parte autora ao cobrar por dívida supostamente inexistente.

Pois bem.

De início, impende registrar que as alegações tecidas pelo Apelante como supostas questões processuais ínsitas à ilegitimidade
ad causam
e falta de interesse recursal relacionam-se diretamente com as questões substanciais debatidas nos presentes autos, cingindo-se, portanto, ao próprio mérito da demanda.

Aplicável, à espécie, a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, conforme a narrativa da inicial,
de modo que, q
uando a verificação dessas condições exige a incursão nas provas dos autos, a matéria desloca-se para o mérito.

Passo, portanto, ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na existência, validade e eficácia do contrato verbal de compra e venda celebrado entre as partes, bem como na exigibilidade do crédito de R$ 195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais).

No caso em tela,
cumpre asseverar, de início, que
a validade do negócio jurídico
de compra e venda
não depende de forma especial, sendo perfeitamente lícita a contratação na forma verbal
entre as partes
, conforme preceitua o art. 107 do Código Civil.

E
no que concerne
à
comprovação das
alegações autorais, o conjunto probatório produzido nos autos
apresenta-se robusto
quanto à
celebração do negócio
jurídico
pelas partes,
bem como sobre

o respectivo
inadimplemento.

Sobre a questão, o
próprio Réu, em seu depoimento pessoal em audiência, confessou expressamente a realização da compra do veículo junto à Autora pelo valor de R$ 195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais)
,
além de reconhecer
o não pagamento do preço.
Ainda em
audiência, além de
confessar
a
existência da
avença e o inadimplemento, o Réu afirma ter proposto o pagamento alternativo mediante a entrega de veículo e terreno, o que não foi aceito pel
a
Autora.

Ademais, o próprio Réu, em seu depoimento, corrobora explicitamente a tese autoral de que fora oferecido um cheque como garantia do pagamento,
acrescentando
que o cheque foi emitido por um parceiro de negócio que trabalhava consigo na época. Esclarece, ademais, que o cheque foi dado por este parceiro pois o Réu “não trabalha com banco”.

Convém destacar que o
cheque, ainda que prescrito, serve como prova escrita da dívida (início de prova documental), corroborada pela prova
oral
, conforme autoriza o art. 444 do CPC.

O conjunto de t
a
is

declarações
configura
m
confissão judicial, a qual, nos termos dos artigos 389 e 390, § 2º, do Código de Processo Civil, faz prova plena contra o confitente, dispensando a parte contrária do ônus de provar os fatos afirmados (art. 374, II, do CPC).

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.

(...)

§ 2º A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

Tem-se, assim, que além da prova documental produzida com a petição inicial conferir robustez à tese autoral, a confissão do Réu sobre a existência do contrato, sobre o valor avençado e sobre o inadimplemento possibilita o reconhecimento do direito pleiteado.

De outro lado,
não se desconsidera que
o
Apelante busca eximir-se da obrigação alegando que revendeu o veículo a um terceiro (conhecido
sob a alcunha de
"Xampu"), o qual teria praticado fraude e não lhe pagado.

Em que pese a
alegação
, tal argumento é inoponível à Autora,
pois v
igora no direito contratual o princípio da relatividade dos efeitos do contrato (
res inter alios acta
),
de modo que a
relação jurídica estabelecida entre o Apelante e o terceiro
apresenta-se
estranha à lide e não possui o condão de afetar a validade ou a exigibilidade da obrigação assumida pelo Apelante perante a Apelada.

Ao revender o veículo a terceiro antes de quitar sua dívida com a vendedora originária, o Apelante assumiu integralmente os riscos do negócio,
caracterizando-se o
inadimplemento ou ilícito praticado pelo terceiro
como
fortuito interno da atividade comercial do Apelante, não constituindo caso fortuito ou força maior apto a romper o nexo causal de sua obrigação de pagamento (art. 393 do CC, a
contrario sensu
).

Por sua vez, n
o tocante à alegação de que o veículo teria retornado à posse da Autora,
o
Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Para além disso, a testemunha Wilson da Silva Martins, filho da compradora e atual proprietária do veículo, Abigail da Silva Martins,
contraria a alegação
ao
afirma
r

expressamente que
adquiriu o veículo de pessoa distinta da Autora
(Diogo Gava)
e
que,
desde
então
,
encontra-se
em uso com sua
genitora.

Por
fim, considerando a inequívoca demonstração do direito autoral
, não
há que se falar em
litigância de má-fé por parte da Autora, uma vez que esta apenas exerceu seu direito constitucional de ação para perseguir crédito existente e inadimplido (art. 5º, XXXV, da CF), não se enquadrando sua conduta nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.